Tribunal: TJDFT
Processo: 0048789-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DEVEDORA PRINCIPAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA GARANTIA PESSOAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
2. O § 2o do reportado dispositivo legal estabelece que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos.
3. Na esteira da iterativa jurisprudência da Segunda Seção do c. STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
4. A par de tal quadro, a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, Construtora BS S.A., não impede o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Nesse esquadro, não há falar em novação do débito objeto de cobrança nos presentes autos, afigurando-se escorreita a r. sentença, que condenou os apelantes, garantidores do contrato bancário n. 338.201.741, ao pagamento dos valores incontroversamente inadimplidos pela devedora principal.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.